Tribunal: TJSP
Processo: 1501079-56.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Atipicidade da conduta.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Atipicidade da conduta.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 1.2. Dolo caracterizado. Acusado que não portava documentos comprobatórios da propriedade do veículo. Presença dos elementos caracterizadores do dolo. Manutenção da condenação pela prática da receptação culposa, sob pena de esbarrar na vedação da reformatio in pejus.
2. Dosimetria da pena que não merece reparo.
3. Recurso conhecido e desprovido.